Tribunal: TJES
Processo: 0004074-11.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004074-11.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA APARECIDA DA SILVA

APELADO: JAIR EDSON XAVIER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sandra Aparecida da Silva Victor contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada contra Jair Edson Xavier. A embargante alega omissão na decisão quanto à aplicabilidade do artigo 1.242 do Código Civil e à jurisprudência do STJ sobre usucapião de imóveis em loteamentos irregulares, bem como quanto à comprovação da posse e do esbulho possessório. Requer efeitos infringentes e prequestionamento das matérias para viabilizar recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pontos essenciais ao julgamento da lide, justificando a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todos os pontos necessários à solução da lide, concluindo pela ausência de comprovação do exercício da posse pela embargante e, consequentemente, pela inexistência de esbulho possessório.

5. A mera discordância da embargante com o entendimento adotado pelo colegiado não configura omissão nem justifica a interposição dos embargos declaratórios com efeitos modificativos.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que tenha fundamentado adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência consolidada.

7. O uso reiterado e indevido dos embargos declaratórios para reexame da causa pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes.

3. O uso indevido dos embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência” ajuizada em face de
JAIR EDSON XAVIER
, ora embargado, julgou improcedente o pleito da parte autora.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega omissão no acórdão, afirmando que o julgado deixou de se manifestar sobre questões essenciais, quais sejam:
(i)
a regularidade do loteamento não impede o reconhecimento da posse, sendo aplicável o artigo 1.242 do Código Civil e jurisprudência do STJ sobre usucapião de imóveis em loteamentos irregulares;
(ii)
restou comprovada a posse, tendo sido apresentados contratos de compra e venda, recibos de pagamento, registros fotográficos e testemunhos;
(iii)
o esbulho possessório praticado pelo réu, comprovado por fotografias, boletim de ocorrência e depoimentos que evidenciam a alteração unilateral da cerca;
(iv)
violação ao princípio da isonomia, pois a decisão privilegiou o embargado, reconhecendo um título dominial posterior ao início da posse exercida pela embargante.

A embargante requer efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, com o reconhecimento da posse e do esbulho e a consequente reintegração na posse dos lotes. Requer, ainda, prequestionamento das matérias para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas por
JAIR EDSON XAVIER
no Id n. 12567361, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios opostos pela parte recorrente, sustentando que a parte embargante estaria reiterando teses já analisadas e rejeitadas e que não há omissão, pois a posse e o esbulho foram exaustivamente examinados no acórdão, que concluiu pela inexistência de posse legítima da embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência” ajuizada em face de
JAIR EDSON XAVIER
, ora embargado, julgou improcedente o pleito da parte autora.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ALEGADO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência”, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse dos lotes n. 24 e 25 e revogou a liminar concedida, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício da posse sobre os lotes n. 24 e 25, objeto do litígio; (ii) determinar se houve esbulho possessório praticado pelo requerido, conforme alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse alegada pela autora não se encontra devidamente comprovada nos autos, já que os documentos apresentados (contratos de compra e venda e registros fotográficos) não são suficientes para demonstrar o exercício efetivo da posse sobre os lotes.

4. O ofício da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos de Guarapari confirma a inexistência de registros do loteamento “Chácaras Polleschi”, onde estariam localizados os lotes da autora, dificultando a delimitação precisa dos terrenos e enfraquecendo a alegação de esbulho.

5. O requerido, por sua vez, apresentou documentação robusta, incluindo escritura pública, comprovantes de pagamento de IPTU e plantas do loteamento "Lagoa Vermelha II", demonstrando a regularidade de sua propriedade e a inexistência de invasão dos lotes da autora.

6. A prova testemunhal produzida, em especial o depoimento da testemunha do réu, indicou que a alteração da cerca teria sido promovida pela própria autora, que teria adentrado em área que não lhe pertence, corroborando a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera titularidade dominial, sem a comprovação do exercício da posse, não confere ao autor direito à reintegração em ação possessória.

2. A ausência de delimitação clara e de comprovação da posse impede a caracterização do esbulho possessório.

3. A regularidade documental da propriedade apresentada pelo réu, no caso concreto, afasta a alegação de invasão do imóvel.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega omissão no acórdão, afirmando que o julgado deixou de se manifestar sobre questões essenciais, quais sejam:
(i)
a regularidade do loteamento não impede o reconhecimento da posse, sendo aplicável o artigo 1.242 do Código Civil e jurisprudência do STJ sobre usucapião de imóveis em loteamentos irregulares;
(ii)
restou comprovada a posse, tendo sido apresentados contratos de compra e venda, recibos de pagamento, registros fotográficos e testemunhos;
(iii)
o esbulho possessório praticado pelo réu, comprovado por fotografias, boletim de ocorrência e depoimentos que evidenciam a alteração unilateral da cerca;
(iv)
violação ao princípio da isonomia, pois a decisão privilegiou o embargado, reconhecendo um título dominial posterior ao início da posse exercida pela embargante.

A embargante requer efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, com o reconhecimento da posse e do esbulho e a consequente reintegração na posse dos lotes. Requer, ainda, prequestionamento das matérias para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas por
JAIR EDSON XAVIER
no Id n. 12567361, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios opostos pela parte recorrente, sustentando que a parte embargante estaria reiterando teses já analisadas e rejeitadas e que não há omissão, pois a posse e o esbulho foram exaustivamente examinados no acórdão, que concluiu pela inexistência de posse legítima da embargante.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a embargante busca, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos necessários para o julgamento da lide foram exaustivamente apreciados.

O v. acórdão consignou que não restou comprovada a posse efetiva da embargante sobre os lotes em disputa, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o exercício anímico e material da posse. Ademais, ficou evidenciado que o embargado apresentou documentos que atestam a propriedade regular do imóvel
e sua posse lícita
, afastando a alegada ocorrência de esbulho possessório.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de fundo, tampouco constituem via recursal apta a modificar o julgamento apenas por discordância da parte embargante quanto à decisão proferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
SANDRA APARECIDA DA SILVA VICTOR
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Desde já, fica a parte advertida que se, caso oponha novos embargos de declaração sob a mesma fundamentação, poderá ser considerado ato atentatório à justiça e ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar